Tribunal: TJBA
Processo: 8047552-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047552-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANA PALMEIRA JUNQUEIRA AYRES Advogado(s): MOZART SANTOS LIMA FILHO, MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF). NEOPLASIA MALIGNA (MELANOMA). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra ato do Secretário de Administração e do Diretor-Geral da SUPREV que indeferiu administrativamente pedido de isenção de imposto de renda. A impetrante comprovou, mediante laudo anatomopatológico e relatórios especializados, ser portadora de melanoma maligno (CID C43). O indeferimento administrativo fundou-se na ausência de sintomas atuais da moléstia no momento da perícia oficial. II. Questão em discussão: (a) Verificar a legitimidade passiva das autoridades impetradas diante da vinculação hierárquica; (b) Definir se a isenção de imposto de renda para portadores de neoplasia maligna exige a contemporaneidade dos sintomas ou a validade de laudo oficial exclusivo. III. Razões de decidir: (a) Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, ante a subordinação da SUPREV à Secretaria da Administração e a aplicação da Teoria da Encampação, tendo em vista que a autoridade superior defendeu o mérito do ato coator; (b) O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 concede isenção de IR sobre proventos de aposentadoria a portadores de neoplasia maligna, visando reduzir encargos financeiros com tratamento; (c) A contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade são irrelevantes para a concessão ou manutenção do benefício fiscal (Súmula 627 do STJ); (d) O magistrado não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo formar sua convicção por outros meios de prova, como exames laboratoriais e relatórios médicos particulares (Súmula 598 do STJ); (e) Os efeitos financeiros do mandado de segurança retroagem apenas à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida para declarar o direito à isenção e determinar a restituição dos valores a partir da impetração. Tese de julgamento: "1. O contribuinte portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria independentemente da contemporaneidade dos sintomas. 2. A prova da moléstia grave para fins de isenção tributária pode ser realizada por meio de relatórios médicos particulares e exames técnicos, sendo desnecessária a apresentação exclusiva de laudo médico oficial." Referências: Lei Federal nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Súmulas 598 e 627 do STJ; Súmulas 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047552-33.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVANA PALMEIRA JUNQUEIRA AYRES e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR-GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05